Tribunal: TJMT
Processo: 0025491-98.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025491-98.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUIA RONDON - CPF: 041.894.291-98 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), SERGIO SANTANA DE MORAIS - CPF: 053.318.421-51 (APELANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS DE SOUZA MARQUES (VÍTIMA), THIAGO INACIO PENHA GOUVEIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE GUIA RONDON, SERGIO SANTANA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – SIMULAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO – TEMOR FUNDADO E REAL GERADO SOBRE A VÍTIMA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE – AÇÃO PRATICADA EM UNIDADE DE DESÍGNIO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – VEDADA A REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para ser reconhecida a grave ameaça, deve-se verificar a capacidade de a atitude do agente incutir temor fundado e real na vítima.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025491-98.2015.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE GUIA RONDON, SERGIO SANTANA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas defesas de
Alexandre Guia Rondon
e
Sérgio Santana de Morais
contra sentença prolatada pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando procedente, condenou ambos apelantes à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa de
Alexandre Guia
almeja a desclassificação para o crime de furto. Não sendo esse o entendimento, requer o decote da majorante do concurso de pessoas e reconhecimento da participação de menor importância (id. 153248780).

Por sua vez, a defesa de
Sérgio Santana
postula a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea (id. 153248783).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 153248787).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 154770666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE GUIA RONDON, SERGIO SANTANA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação para o crime de furto
:

Inicialmente, a defesa de
Alexandre Guia
postula a desclassificação da conduta para o crime de furto.

Argumenta que o delito foi praticado apenas com a simulação de uma arma de fogo, sem violência, destacando que o apelante
Alexandre
não desceu da motocicleta, não verbalizou e não houve contato físico entre os sujeitos, tendo ocorrido apenas o arrebatamento dos objetos.

Com efeito, a ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que nos crimes de roubo pode ser exercida com o emprego de arma de fogo, com sua simulação ou até mesmo de forma velada.

A propósito, a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu a compreensão de que, para ser reconhecida a grave ameaça, deve-se verificar a capacidade de a atitude do agente incutir temor fundado e real na vítima.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a grave ameaça, elementar do crime de roubo, ocorre ainda que o objeto utilizado na prática do crime não tenha sido uma arma de fogo, bastando que tenha incutido fundado temor na vítima. [...] (AgRg no REsp n. 1.199.139/MG, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 21/02/2017).

Portanto, a utilização de arma (verdadeira ou fictícia) basta para a comprovação da elementar da grave ameaça, pois é evidente o receio e temor causado pelo uso de artefato bélico sobre a pessoa comum.

No caso dos autos, pela dinâmica dos fatos descritos pela vítima, não há como negar que a subtração dos objetos decorreu de grave ameaça exercida pela simulação do apelante
Sergio Santana
de portar uma arma de fogo.

A vítima
Thiago Inácio Penha Gouveia
explicou que estava voltando para casa na companhia de seu colega
Matheus
, quando foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta FAN, sendo que um dos agentes desceu com a mão na cintura, passou a ameaçar ordenando que entregasse os pertences. Disse que, embora não tenha visto a arma de fogo, teve medo e, por esse motivo, entregou os objetos.

Desse modo, não há falar-se em desclassificação para o delito de furto, sobretudo porque a conduta foi praticada mediante o emprego de grave ameaça, exercida pela simulação de arma de fogo.

Da majorante do concurso de pessoas
:

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Novamente, sem razão. Isso porque,
Thiago Inácio (
vítima)

confirmou que os dois indivíduos o abordaram, sendo um responsável pelo transporte e o outro pela subtração dos objetos, mediante a simulação de arma de fogo.

Ademais, os próprios apelantes confessaram que estavam presentes no momento da ação, inexistindo dúvidas acerca da quantidade de pessoas envolvidas no delito em questão.

Da participação de menor importância
:

A defesa de
Alexandre Guia
pleiteia, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

A figura prevista no § 1o, do art. 29, do Código Penal, destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
(
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 826).

Na espécie, observa-se que
Alexandre Guia
não ostenta condição de mero partícipe, pois foi o responsável por possibilitar a fuga do local, bem como pelo armazenamento dos objetos subtraídos em sua residência. Ou seja, estava presente e detinha o domínio do fato durante todas as fases do delito.

Portanto, inviável reconhecer a participação de menor importância, notadamente porque os agentes agiram em conjunto, tendo
Alexandre
inclusive levado os objetos furtados para sua residência.

Do apenamento
:

A defesa de
Sérgio Santana
pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão, reconhecida na segunda fase do processo dosimétrico.

Ambos apelantes apresentam situação fática-jurídica semelhante, de modo que a pena foi aplicada de forma similar e será avaliada conjuntamente.

A pena-base foi fixada 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da presença de maus antecedentes.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea em favor de ambos apelantes, o juízo singular reduziu a pena em 06 (seis) meses, retornando-a para o mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Com efeito, não se desconhece a compreensão estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de o aumento ou redução da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria exige fundamentação concreta e específica (AgRg no HC n. 757.209/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023).

Todavia, observa-se que na espécie, a redução em 1/6 (um sexto) levaria a pena intermediária abaixo do mínimo legal, hipótese expressamente vedada pela Súmula 231 do STJ.

Importante ressaltar que permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a terceira fase, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Portanto, não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, incidiu a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), o que elevou a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que a ação atingiu duas vítimas, elevou-se a pena em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal, encontrando a pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias multa, para cada apelante.

À vista de todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023